Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de pesquisa nas bases de dados do Judiciário em busca do atual endereço do réu. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária. A primeira diligência para apreender o veículo restou frustrada porque, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, o bem encontrava-se em oficina mecânica. Desde então, sucederam-se várias diligências em endereços diversos a requerimento do credor, sem obter qualquer resultado. Por fim, requereu ao juízo a consulta aos sistemas conveniados em busca de endereços do requerido. O pedido foi indeferido sob o pálio de que constitui ônus do autor declinar o endereço correto para o cumprimento da diligência. Sustentou que se deve privilegiar a máxima efetividade do processo e que os sistemas conveniados têm a finalidade precípua de auxiliar na obtenção de informações sobre as partes. Requereu “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo e, por conseguinte, reformada a decisão interlocutória recorrida, autorizando-se a CONSULTA À BASE DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, SERASAJUD, e daqueles que mais se façam necessários, além de antecipar a possibilidade de EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, cujo acesso será fundamental para que o Autor, ora Agravante, descubra o endereço de domicílio atualizado do Réu, ora Agravado”. Preparo regular sob ID 52811871. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a pesquisa de endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo, pela segunda vez. Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência, bem como das despesas relativas a todas as outras já realizadas. ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em consulta aos autos, constata-se que, desde o deferida a liminar de busca e apreensão, a diligência foi realizada no endereço primeiramente declinado e somente não obteve resultado satisfatório porque o veículo encontrava-se em oficina mecânica (ID 142315715): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/11/2022 às 14:49, dirigi-me à(ao) CND 3 2 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72120-035, onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO de JOVAN REZENDE DE LIMA, 015.033.891-03, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA). (Grifei) Desde então, o credor efetivou diversas diligências inúteis e desnecessárias em endereços variados, sob o pretexto de buscar o veículo alienado fiduciariamente. Nesse contexto e diante da evidência de que o endereço do requerido é conhecido nos autos, revela-se absolutamente desnecessária a consulta aos sistemas conveniados requerida pelo agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator